Tribunal: TJDFT
Processo: 0727529-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727529-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PINTO AGRAVADO: ELIAS MASASHI SAITO, DAGMA PAULA SAITO D E S P A C H O Noticio às partes que levarei a julgamento conjunto o agravo interno e o agravo de instrumento. Reautue-se para a classe principal. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2021 15:43:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator